Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-70.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004799-70.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA - CPF: 778.510.561-87 (APELANTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA - CPF: 778.510.561-87 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004799-70.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes
: Itaú Unibanco Holding S.A. e Elza Garcia da Rosa Lisboa

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO ––
DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL
–
QUANTUM
– VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – ART. 85, §2o, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, imperiosa a declaração de inexistência do contrato.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, devendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004799-70.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes
: Itaú Unibanco Holding S.A. e Elza Garcia da Rosa Lisboa

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material, ajuizada por Elza Garcia da Rosa Lisboa em face do Itaú Unibanco Holding S.A., julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a instituição bancária ao pagamento de dano moral no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Itaú Unibanco Holding S.A. recorre defendendo a regularidade da contratação, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Defende a incidência de juros de mora a partir da condenação e pugna pela redução dos honorários advocatícios.

De outra banda, Elza Garcia da Rosa Lisboa recorre pleiteando a majoração da condenação por dano moral (id. 98966990).

As partes apresentaram contra contrarrazões (id. 98966997 e 98966999), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de 22 de setembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004799-70.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes
: Itaú Unibanco Holding S.A. e Elza Garcia da Rosa Lisboa

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Elza Garcia da Rosa Lisboa moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material contra o Itaú Unibanco Holding S.A., aduzindo que fora surpreendido com um depósito em sua conta no valor de R$ 1.107,94 (mil cento e sete reais e noventa e quatro centavos), realizado no dia 10 de setembro de 2020, pela instituição financeira ré. Afirma que descobriu se tratar de empréstimo consignado fraudulento, identificado pelo contrato n. 620524354, com 84 parcelas no valor de R$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos). Nega que tenha entabulado o contrato, havendo fraude na contratação e má-fé do banco, motivo pelo qual postulou a restituição do valor recebido indevidamente (id. 98963496).

Firme em seu propósito, pugna pela declaração de inexistência do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação a título de indenização por dano moral.

Deferiu-se a tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos (id. 98963492).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo inexistente a dívida e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da condenação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 98966987).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Em suas razões recursais, Itaú Unibanco Holding S.A. defende a regularidade da contratação, sustentando que inexiste motivos para a invalidação do contrato n. 620524354, uma vez que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED/DOC na conta corrente de titularidade do autor. Ainda, afirma que não ocorreu ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que não houve falha na prestação de serviços.

Contudo, em que pese as alegações da instituição financeira, não há prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo supostamente contraído pelo autor, mormente pelo fato da diferença das assinaturas do contrato quando comparadas com aquelas lançadas nos documentos pessoais e na procuração outorgada ao seu patrono (id. 98963479 e 98963483).

Ademais, verifica-se que além de negar a contratação, o autor efetuou a devolução integral do valor recebido, conforme se extrai do comprovante de depósito id. 98963496.

Nesta trilha, bem anotou a d. magistrada,
verbis:

“
De plano, sem maiores delongas, não obstante as afirmações da parte requerida e a juntada do contrato sob o Id 46181327, tem-se que a Autora não celebrou o contrato impugnado.

Isto porque, é flagrante a divergência das assinaturas por si lançadas sob os Id ́s 39088872 e 39583403 e a assinatura lançada no contrato ora impugnado.

Ainda, em razão da inversão do ônus probatório inerente ao regime consumeirista e deferida na decisão inicial, incumbia à requerida o ônus probatório quanto à existência e validade do contrato ora impugnado. Dessa forma, poderia, por exemplo, pugnar pela oitiva de seu correspondente bancário, da cidade de IEPE/SP, indicado no instrumento contratual.

Contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A autora, por sua vez, em seu depoimento pessoal, foi firme e coerente no sentido de que jamais contratou o empréstimo consignado ora impugnado; tanto é que, prontamente, buscou a devolução do valor sob TED 39088877, conforme deposito judicial sob Id 41604800
.

Destarte, sendo da parte requerida o ônus da prova do fato impeditivo do direito da Autora, “ex vi” do art. 373, I e II, do CPC, conclui-se que esta não se desincumbiu de seu múnus, pelo que, impõe-se o julgamento pela procedência parcial dos pedidos.”
(id. 90145034 – negritei).

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação da contratação do empréstimo, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como o desconto indevido realizado na folha de pagamento do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDAMENTE ATUALIZADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC)
. [...]
”
.
(RAC n. 1008858-33.2019.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.07.2020 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, o autor requer a sua majoração e, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, entendo que a forma fixada na r. sentença está em consonância com a legislação aplicável a espécie, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021